Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-47.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008701-47.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
EDMILSON DE SOUZA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIVERSO
ONLINE S/A (UOL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008701-47.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5.832
2
Embargos de Declaração no 1008701-47.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Edmilson de Souza Batista
Embargado: Uol Host Universo On line S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 5.832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento
colegiado
claro,
completo
e
exauriente,
devidamente
fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edmilson de Souza Batista contra o acórdão de fls. 279/289 que, nos autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais ajuizada em face de UOL Host Universo On Line S/A, negou
provimento ao recurso interposto pela ora embargante, cuja ementa segue
transcrita:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇAO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência
para o fim de determinar que a ré se abstenha de divulgar
a imagem do autor na reportagem indicada na inicial.
Inconformismo. Não acolhimento. Ofensa pura ao direito
de imagem, assim garantido no artigo 5o, inciso X da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008701-47.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5.832
3
Constituição Federal. Incontroverso que a publicação da
imagem não havia sido autorizada pelo autor, motivo pelo
qual correto o acolhimento do pedido de obrigação de
fazer, consistente na retirada da referida foto, no prazo de
48 horas. Não aplicação, porém, da Súmula 403 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese dos
autos. Publicação que não possui fins econômicos ou
comerciais. Ausência de expectativa de lucro pela
divulgação da matéria informativa que desvirtua o conceito
de dano in re ipsa trazida pela súmula. Publicação de
cunho jornalístico, revestida de interesse público. Nome do
autor que sequer foi mencionado na reportagem, nada
havendo ali capaz de fazer com que os leitores do referido
portal fizessem qualquer vinculação da pessoa do autor ao
quanto ali noticiado. Foto meramente ilustrativa. Ausência
de prejuízo de ordem pessoal ou profissional a justificar o
acolhimento do pedido de danos morais e materiais.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
Alega o embargante, em síntese, a existência de
omissão no aresto. Refere que não houve pronunciamento quanto à necessária
e imprescindível prova pericial a ser realizada, insistindo que “somente ela
(perícia) poderia e pode de fato trazer elementos seguros e fidedignos no que
tange ao período que a foto do embargante ficou na reportagem da
embargada, e se teve ou não lucro com isso.”
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls.01/07, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008701-47.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5.832
4
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado, que
sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Saliente-se que da simples leitura destes aclaratórios se
verifica que, em verdade, o recorrente não se conformou com o resultado do
julgado, pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria
já tratada e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido
caráter infringente dos embargos opostos.
Oportuno registrar que o sistema processual vigente se
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada, o que justificaria apenas e tão somente a
interposição de recurso próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008701-47.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5.832
5
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica